Tribunal: STF
Processo: ARE 1470461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIOS). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELO DESPROVIDO.



    1. Encontra-se superada a discussão quanto à implantação dos quinquênios, em virtude do transito em julgado da ação mandamental. Assim, referida questão encontra-se albergada pelo manto da coisa julgada material. 2. O cerne da presente lide deve se restringir aos valores anteriores ao ajuizamento do mandamus. 3. Inexiste nos autos provas de que a vantagem pretendida tenha sido paga nos cinco anos anteriores à propositura do referido mandado de segurança, pelo que não deve prosperar o pleito recursal. 4. considerando o disposto nº §11°, do art. 85, do CPC/2015, e levando-se em conta o trabalho acrescido, consubstanciado na apresentação de contrarrazões de apelação e no necessário acompanhamento em segundo grau, devem os honorários sucumbenciais serem majorados no percentual de 2%. 5. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea "c"; 37, inciso XIV; 60, § 4º, inciso I, e 61, § 1º, inciso II, alíneas "a", "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente